Tribunal: TJBA
Processo: 8092939-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092939-05.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA ULTRAGAZ S A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ISLANE DOS SANTOS GOMES ARAUJO

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

PJ12

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ISLANE DOS SANTOS GOMES ARAUJO em face de acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n.º 8092939-05.2024.8.05.0001, no qual foi afastada a condenação por danos morais anteriormente fixada, mantendo-se, contudo, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido. A embargante sustenta omissão do julgado quanto à necessária readequação da verba honorária após a redução substancial da base de cálculo, defendendo a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC para arbitramento por equidade.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado ao deixar de readequar os honorários advocatícios sucumbenciais após a exclusão da condenação por danos morais, diante da redução do proveito econômico da demanda a valor irrisório.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos dos arts. 1.022 e 1.023 do CPC.

4.
Verifica-se omissão no acórdão embargado, uma vez que a exclusão da indenização por danos morais reduziu significativamente a base de cálculo dos honorários advocatícios, fazendo incidir o percentual de 10% sobre valor aproximado de R$ 360,00, montante incompatível com o trabalho desenvolvido pelos patronos da parte autora.

5.
O art. 85, § 8º, do CPC autoriza o arbitramento de honorários por apreciação equitativa quando o proveito econômico for irrisório ou o valor da causa muito baixo.

6.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.076, consolidou o entendimento de que a fixação equitativa dos honorários advocatícios é admitida nas hipóteses em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for irrisório, circunstância verificada no caso concreto.

7.
Mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 800,00, por apreciação equitativa, em observância aos critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, quantia apta a remunerar adequadamente o labor profissional desenvolvido nos autos.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

Tese de julgamento:
“
1. É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o proveito econômico da demanda se revelar irrisório após modificação do julgado; 2. A exclusão da condenação principal impõe a reavaliação da verba sucumbencial, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.
”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
no
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
de

n.º
8092939-05.2024.8.05.0001
, em que figura como embargante
ISLANE DOS SANTOS GOMES ARAUJO
, e como embargado
COMPANHIA ULTRAGAZ S A
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça